Tribunal: TJMT
Processo: 1000389-72.2020.8.11.0102
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000389-72.2020.8.11.0102
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Fornecimento de Energia Elétrica, Efeitos, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[FILIPE MAROCHI - CPF: 028.934.169-85 (EMBARGANTE), SILVANO FRANCISCO DE OLIVEIRA - CPF: 518.250.079-34 (ADVOGADO), CAROLINA DEPINE DE OLIVEIRA - CPF: 022.085.491-20 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (EMBARGADO), KALLYL PALMEIRA MAIA - CPF: 061.903.104-27 (ADVOGADO), JALDEMIRO RODRIGUES DE ATAIDE JUNIOR - CPF: 008.037.384-47 (ADVOGADO), VINICIUS MEDEIROS MARQUES - CPF: 070.523.144-52 (ADVOGADO), GEORGE OTTAVIO BRASILINO OLEGARIO - CPF: 058.141.644-92 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
APELAÇÃ
O – AÇÃO DE
OBRIGAÇÃO DE FAZER
E
REPARAÇÃO
POR PERDAS E
DANOS – VÍCIOS DO ARTIGO 1.022 DO CPC - INEXISTÊNCIA – CLARO PROPÓSITO DE MODIFICAR O RESULTADO DO JULGAMENTO – INVIABILIDADE –
RECURSO NÃO PROVIDO
.

Os Embargos de Declaração se destinam apenas ao saneamento de algum dos vícios elencados no artigo 1.022 do CPC, e não à rediscussão da lide.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração opostos ao acórdão unânime que deu provimento
à Apelação
da embargada para
julgar improcedente a Ação e inverter os ônus
da
sucumbência.

O embargante aduz que
a embargada
só cumpriu sua obrigação de instalar o
s equipamentos necessários
5 meses após
o término do prazo para a execução da obra.

Diz que a Câmara
não se manifestou sobre
“a diferença na fatura de energia e a queima dos equipamentos, que se deram em decorrência do incontestável atraso na instalação dos equipamentos”
. Por isso, sustenta que
houve violação ao artigo 489 do CPC
e omissão quanto aos artigos 389, 402,
927 e 186, do CC
.

Sustenta que o julgado foi omisso também no tocante ao descumprimento contratual
que gerou faturas excessivamente maiores,
diante da necessidade de utilização da rede elétrica por um período superior ao contratado,
além da queima de equipamentos
e da análise das
respectivas
notas fiscais
.

Ressalta que,
“
Para não perder a integralmente a lavoura já plantada, o Embargante precisou ligar os motores quase que ininterruptamente, inclusive durante o dia, fora do horário reservado (21h30 às 06h00) e, portanto, fora da “tarifa verde” contratada e que previa o valor de R$ 0,059818 por Kwh.”

Afirma que as testemunhas, o laudo técnico e os documentos juntados comprovam a falha na prestação do serviço
.

Alega que, apesar de ter sido invertido o ônus da prova em decisão anterior, não foi aplicado na sentença
, e que
o laudo, mesmo unilateral, é válido porque a embargada não pleite
ou a realização de perícia.

Conclui que
o cumprimento da obrigação não retira a utilidade do provimento jurisdicional buscado na inicial
e que os ônus sucumbenciais devem ser atribuídos à embargada, uma vez que foi quem deu causa à lide.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O embargante aduz que
a embargada só cumpriu sua obrigação de instalar os equipamentos necessários 5 meses após o término do prazo para a execução da obra.

Diz que a Câmara não se manifestou sobre
“a diferença na fatura de energia e a queima dos equipamentos, que se deram em decorrência do incontestável atraso na instalação dos equipamentos”
. Por isso, sustenta que houve violação ao artigo 489 do CPC e omissão quanto aos artigos 389, 402, 927 e 186, do CC.

Sustenta que o julgado foi omisso também no tocante ao descumprimento contratual que gerou faturas excessivamente maiores, diante da necessidade de utilização da rede elétrica por um período superior ao contratado, além da queima de equipamentos e da análise das respectivas notas fiscais.

Ressalta que, “
Para não perder a integralmente a lavoura já plantada, o Embargante precisou ligar os motores quase que ininterruptamente, inclusive durante o dia, fora do horário reservado (21h30 às 06h00) e, portanto, fora da “tarifa verde” contratada e que previa o valor de R$ 0,059818 por Kwh.”

Afirma que as testemunhas, o laudo técnico e os documentos juntados comprovam a falha na prestação do serviço.

Alega que, apesar de ter sido invertido o ônus da prova em decisão anterior, não foi aplicado na sentença, e que o laudo, mesmo unilateral, é válido porque a embargada não pleiteou a realização de perícia.

Conclui que o cumprimento da obrigação não retira a utilidade do provimento jurisdicional buscado na inicial e que os ônus sucumbenciais devem ser atribuídos à embargada, uma vez que foi quem deu causa à lide.

Assim ficou consignado no aresto:

“(...)

O apelado ajuizou a Ação sob o argumento de que firmou três Contratos com a apelante para a instalação e o funcionamento do projeto de irrigação na sua unidade consumidora (Fazenda São José, localizada em Vera-MT) destinado ao desenvolvimento de atividade agrícola, os quais foram protocolados na empresa ré em 27-5-2019, com prazo de 300 dias para a execução, portanto seria entregue no início de abril de 2020.

Aduz que a apelante não cumpriu essa obrigação e só liberou a energia em 20-6-2020, o que permitiu a ligação dos motores indispensáveis ao bombeamento de água, porém sem o Regulador de Tensão de 200ª e 13,8KV, com isso a energia era suficiente e gerou diversos danos (queima de equipamentos de irrigação, como fusíveis, motores elétricos, pivôs, placas eletrônicas,
etc
), principalmente à plantação de 500ha de feijão, que, em período normal, seria de 60 sacas/ha, o que, segundo argui, pode ser confirmado pelos produtores rurais da região.

Busca a condenação da ré ao fornecimento de energia elétrica estável, principalmente quanto à oscilação e tensão, além de indenização pelos prejuízos materiais, a serem apurados em liquidação de sentença.

Os Contratos foram celebrados em 7-5-2019 (ID. 223317297/298 e ID. 223319152) e a obra deveria estar pronta em 300 dias, ou seja,
22-3-2020 (ID. 223317299 e 223319150). Como o cumprimento não se deu de modo integral, em 17-7-2020 o apelado notificou a apelante para tomar as providências indispensáveis, que incluía primordialmente a instalação do Regulador de Tensão (ID. 223319153).

É incontroverso que tal equipamento foi instalado em 4-8-2020 e que a energia foi liberada em 20-6-2020.

Assim, o atraso de menos de dois meses na regularização do aparelho não justifica a reparação por danos materiais, sobretudo em valor extremamente elevado.

Seria temerário acolher a tese do apelado de perda de produtividade do plantio de feijão sem apresentação de nenhuma prova contundente e eficaz da plantação de 500ha e de que a baixa produtividade ou aumento de consumo tenha decorrido da necessidade de uso da energia elétrica para a irrigação.

Importante registrar que, nesse ponto, ele não juntou nenhum documento tampouco buscou se proteger contra eventuais danos com medida cautelar de produção antecipada de
por
isso, não se identifica, nem no laudo pericial, confeccionado unilateralmente, como nas declarações das testemunhas potencial de evidenciar as perdas sustentadas.

É igualmente
inócua
a pretensão de apuração dos danos materiais em identificados em liquidação de sentença, justamente em virtude da inexistência de documentação apta essa finalidade.

Dessa maneira, o autor não se desincumbiu do ônus de provar os fatos constitutivos de seu direito.

A demora de quase dois meses na instalação do Regulador de Tensão não constituiu causa determinante para os danos apontados, os quais exigem prova robusta de sua existência, do nexo de causalidade, ato ilícito e da extensão dos prejuízos, o que, ausentes nessa demanda.
”

A agravante se insurge contra a decisão que indeferiu a inversão do ônus da prova, proferida nestes termos:

Como visto, é claro o mero inconformismo do embargante com o resultado do julgamento e a intenção de modificá-lo, o que se desvia da finalidade dos Embargos, destinados apenas ao saneamento de algum dos vícios elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, ausentes no caso concreto.

Não há nada a acrescentar, reconsiderar ou esclarecer, pois o aresto foi coerentemente fundamentado, e a mera insatisfação com a aplicação do direito e/ou da jurisprudência, bem como com o convencimento firmado a respeito do conjunto probatório, não autoriza ingressar por esta via.

A propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. TERMO A QUO: TRÂNSITO EM JULGADO PARA A ACUSAÇÃO. MANUTENÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO STJ.
ALEGAÇÃO DE OMISSÃO DO EXAME DA MATÉRIA SOB A ÓTICA DE DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS INVOCADOS PELO PARQUET. OMISSÃO INEXISTENTE. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ JULGADA. DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. PREQUESTIONAMENTO: INVIABILIDADE. 1. Os embargos de declaração, ainda que manejados para fins de prequestionamento, somente se prestam a corrigir
error
in procedendo e possuem fundamentação vinculada, dessa forma, para seu cabimento, imprescindível a demonstração de que a decisão embargada se mostrou obscura, contraditória, ambígua ou omissa, conforme disciplina o art. 619 do Código de Processo Penal, ou mesmo para correção de erro material, o que não ocorreu na espécie. Portanto,
a mera irresignação com o resultado de julgamento, visando, assim, a reversão do julgado, não tem o condão de viabilizar a oposição dos
aclaratórios
. 2.
O fato de o embargante não considerar aceitáveis ou suficientes as justificativas apresentadas por esta Corte para rejeitar os argumentos por ele postos em seu recurso denota, na realidade, seu inconformismo com o resultado do julgamento e a intenção de rediscutir os fundamentos do acórdão, situações essas não autorizadas no âmbito dos embargos de declaração, que não se prestam a essa finalidade
. 3. Não compete ao Superior Tribunal de Justiça se manifestar explicitamente acerca de dispositivos constitucionais, ainda que para fins de prequestionamento, sob pena de usurpação de competência reservada ao Supremo Tribunal Federal. 4. Embargos de declaração rejeitados.”
(
EDcl
no
AgRg
no HC 706.692/SP, relator ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma,
julgamento em 08/02/2022,
DJe
de 15/02/2022, sem destaque no original).

E mais, o julgador não precisa necessariamente se utilizar da legislação, da jurisprudência ou de todos os argumentos indicados pela parte, mas sim decidir por completo a lide, como ocorreu neste caso.

Posto isso,
nego provimento
aos Embargos de Declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/10/2024